Tribunal: CARF
Processo: 13964.000100/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000100/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.844 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
MB EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 112/117) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 102/109), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.218.873-7 (e-fls. 2/11), conforme ementa
a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000100/2009-36
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.844 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000100/2009-36

CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE
A contribuição destinada ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as
contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, independentemente de seu porte
(micro, pequena, média ou grande empresa).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem os fatos e as alegações de impugnação, adoto o relatório do
acórdão recorrido, o qual transcrevo a seguir:
Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa MB EXPORTADORA
LTDA, por meio do AI n° 37.218.873-7, no valor de R$ 25.536,63, consolidado em
16/02/2009.Os valores levantados no AI n° 37.218.873-7 são referentes às contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (TERCEIROS).
Os valores são devidos às seguintes entidades: FNDE/Salário-educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE.
O período do lançamento corresponde às competências 10/2005 a 12/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal, constatou-se que parte da folha de pagamento .dos
empregados e os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais referente à
competência 08/2007, bem como a folha total da competência 13/2007, não foram
declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social - GFIP, não tendo sido recolhidas as respectivas
contribuições devidas.
Intimada a empresa, por meio do Termo de Intimação Fiscal _TIF n° 1/2008, de
23/12/2008, para apresentação/regularização das GFIPS das competências 13/2007 e
08/2007, a empresa comprovou a entrega da GFIP relativa à competência 13'/2007, cujo
envio se deu em 23/12/2008 e a da GFIP da competência 08/2007, com data de envio
em 13/02/2009.
Como a empresa efetuou a correção com a entrega das GFIPS, o Auditor aplicou a
multa com redução de 50% (cinqüenta por cento).
Segundo consta do Relatório Fiscal, foi efetuado um levantamento, a saber:
FP - FOLHA DE PAGAMENTO
Cientificada do Auto de Infração em 17/02/2009, a empresa apresentou impugnação em
18/03/2009, às fls. 51/61, na qual alega, em síntese, as seguintes razões:
A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE E OS SEUS BENEFICIÁRIOS
Alega que o SEBRAE foi instituído pela Lei n° 8.029/90 com o objetivo exclusivo de
atender a execução da política governamental de apoio às micro e às pequenas
empresas. O objetivo da criação deste tributo foi atender à política de apoio às micro e
pequenas empresas que, conforme as determinações contidas no Decreto n° 99.750, de
09.10.90, passou a ser uma atribuição da instituição denominada SEBRAE.
Assim, o SEBRAE somente beneficia às micro e pequenas empresas, não apoiando às
empresas de grande porte, uma vez que essas empresas já possuem os meios para a
satisfação de suas obrigações e necessidades.
A impugnante é empresa de grande porte, portanto não está sujeita ao pagamento da
contribuição para o SEBRAE.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.844 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000100/2009-36

O FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E A NATUREZA JURÍDICA DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE
A contribuição para o SEBRAE tem como fundamento o art. 149 da Constituição
Federal de 1988. Este tributo tem nítida natureza de contribuição, tendo em vista sua
arrecadação compulsória com o objetivo de garantir a atuação do SEBRAE.
A contribuição para o SEBRAE tem por objetivo financiar um órgão que somente
beneficia determinada categoria econômica - micro e pequenas empresas - não há como
negar que se trata de contribuição de interesse de categoria econômica prevista no art.
149 da CF.
De acordo com a redação do art. 149 da CF, essas contribuições só poderão ser cobradas
da categoria. econômica que tiver interesse no seu pagamento. Não poderia ser outro o
efeito, uma vez que o SEBRAE tem natureza de tributo vinculado a uma atuação da
entidade receptora dos recursos arrecadados em beneficio das pessoas que contribuíram
com o tributo.
Se não houver essa atuação, será flagrantemente inconstitucional sua exigência, pois,
neste caso, terá natureza de imposto, este é caracterizado pela inexistência de atuação e
de acordo com o art. 167, IV, da CF, não poderá ter a sua receita vinculada a uma
destinação específica.
INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE
A exigência da contribuição para o SEBRAE das empresas de médio e grande porte é
inconstitucional, por afronta ao artigo 149 da Constituição Federal.
A contribuição, como tributo vinculado que é, só poderia ser cobrada daqueles que se
beneficiam da contribuição, ou seja da categoria econômica a que se destina amparar: as
micro e pequenas empresas.
O ART. 167, INCISO IV, DA CF/88 - NATUREZA DE IMPOSTO PARA AS
MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS
A impugnante alega que o SEBRAE para as empresas de médio e grande porte
configura-se um imposto, uma vez que neste caso não existe contraprestação.
Para confirmar sua alegação, cita o tributarista Alfredo Augusto Becker, onde o mesmo
afirma que um tributo será imposto quando:
[...] a regra jurídica tributária que tiver escolhido para base de cálculo do tributo um fato
lícito qualquer (não consistente em serviço estatal ou coisa estatal), terá criado um
imposto. (Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo, Saraiva, 1963, pág. 345).
Como a contribuição para o SEBRAE é um imposto para as médias e grandes empresas,
no caso desses contribuintes, a sua cobrança afronta o art. 167, IV, da CF que veda a
vinculação de receita de impostos.
COMPETÊNCIA RESIDUAL - ART. 154, INCISO I DA CF DE 1988
A contribuição para o SEBRAE, por ser um imposto para as empresas de médio e
grande porte, somente poderia ter sido instituída por lei complementar. Isto porque
representa o exercício da competência residual da União para a instituição de outros
impostos não previstos no art. 153 da CF, como determina o artigo 154, inciso I, da
Carta Magna.
O art. 149 da CF prevê a competência tributária da União para instituir as contribuições
lá elencadas., ressaltando a observância do disposto no art. 146, III da Lei Maior.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.844 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000100/2009-36

Como a estrutura da contribuição para o SEBRAE nao está prevista na CF, esta é
inconstitucional, por não ter sido instituída por lei complementar.
A BITRIBUTAÇÃO
A cobrança da contribuição para o SEBRAE é também inconstitucional por acarretar a
tributação do mesmo fato gerador por mais de um tributo, resultando a bitributação
vedada pela Constituição Federal.
No caso da contribuição para o SEBRAE, a folha de salários das empresas, que é a sua
base de cálculo, sofre também a incidência da contribuição previdenciária instituída
com respaldo no artigo 195, I, da Constituição Federal.
DOS
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS
Do
TRIBUNAL
REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO
O Tribunal Regional Federal da 4” Região, através de sua 2” Turma, já se manifestou
sobre o tema no Agravo de Instrumento n° l999.04.0l.073280-5/SC, no qual foi
concedido efeito suspensivo, nos seguintes termos: “CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE -
ENTIDADE NÃO BENEFICIÁRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.”
Em 18.l1.199 o agravo foi julgado procedente pela Turma, tendo o acórdão recebido a
seguinte ementa: '
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE
Caso em que empresas não são beneficiárias das atividades desenvolvidas pelo Sebrae,
assim como não são integrantes da categoria econômica interessada no recolhimento da
exação. Tutela antecipada para suspender a exigibilidade da contribuição. (acórdão
publicado no DJU de 02.02.2000, p. 25, decisão unânime).
DO PEDIDO '
Requer o recebimento da impugnação e o seu julgamento inteiramente procedente,
anulando-se o presente auto de infração, por todos os motivos elencados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2010 (e-fl.111), o
contribuinte interpôs em 26/08/2010 recurso voluntário (e-fls. 112/117), no qual alega em
síntese:
ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO
- que a multa aplicada não encontra amparo legal, uma vez que o art. 35 da Lei
8.212/91, já alterado em 1999 pela Lei 9.876, fora recentemente modificado pela Medida
Provisória n° 449, em dezembro de 2008;
- que não é mais possível a aplicação da pena prevista nos incisos do art. 35 acima
mencionado, uma vez que o mesmo não está mais em vigência;
- que com a alteração introduzida no art. 35 da Lei n° 8.212/91, a multa que deve
ser aplicada é a do art. 61 da Lei 9.430/96, ou seja, a multa não pode ser superior a 20%, de
acordo com o disposto no §2° do art. 61 da Lei 9.430/96;
- que o auto de infração deve ser anulado, tendo em vista o vício em sua
fundamentação;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.844 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000100/2009-36

- alternativamente, requer a limitação da multa em 20%, nos termos do art. 35 da
Lei n° 8.212/91, alterado pela MP 449/2008, que remete à aplicação da multa prevista no art. 61
da Lei n° 9.430/96.
TETO DE CONTRIBUIÇÃO
- que o salário de contribuição do mês de dezembro deve levar em conta a soma
do salário (ou pró-labore) e o 13° salário, obedecido o teto legal;
- que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que: "o Decreto n° 612/92, art. 35 §7°, da Lei n° 8.212/91 extrapolou em sua
competência regulamentadora ao determinar que a contribuição incidente sobre a gratificação
natalina deve ser calculada mediante aplicação, em separado, da tabela relativa às alíquotas e
salários-de-contribuição veiculada pelo art. 22 da mesma Lei. Precedentes." (RESP n.
329.123/PR, Rel. Min. Castro Meira, D.1 de 28/10/2003).
- que deve ser excluído o valor da contribuição previdenciária referente aos
valores que excederem ao teto do salário de contribuição para o mês de dezembro de 2007.
13° SALÁRIO - VERBA NÃO SALARIAL
- que o 13° salário não é uma verba salarial, no sentido de corresponder a uma
contraprestação do empregador ao empregado em decorrência dos serviços prestados;
- que o 13° salário foi instituído com a finalidade de ser uma "gratificação" para o
empregado, o qual recebe no final do ano, geralmente em dezembro, como prêmio ao ano que se
dedicou à empresa;
- que a teor do disposto no art. 28, I, da Lei n° 8.212/91, deve se entender por
salário de contribuição apenas a remuneração auferida pelo empregado destinada a retribuir o
trabalho, em cujo conceito, como demonstrado, não se enquadra o 13° salário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo mas não deve ser conhecido.
O recurso voluntário de e-fls. 112/117 veicula apenas alegações que não foram
questionadas na impugnação, quedando-se preclusas. A impugnação apresentada pelo recorrente
estabeleceu os limites da lide instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo
julgador de segunda instância.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.844 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000100/2009-36

defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em seu recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 248
DF CARF MF
Original